Tribunal: TJPA
Processo: 0804796-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804796-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CLEITON FERNANDO DE JESUS ALVES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO REGISTRADAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Cleiton Fernando de Jesus Alves Ribeiro. O agravado obteve tutela de urgência para suspender sanções administrativas e fiscais relacionadas a débitos oriundos de infrações de trânsito desde 2013, mesmo quando lavradas por órgãos municipais, como o DEMUTRAN de Novo Repartimento. O DETRAN/PA sustenta sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de interferir nos registros de infrações imputadas por entes municipais, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à suspensão de sanções e cobranças administrativas relativas a infrações de trânsito lavradas por órgão municipal (DEMUTRAN de Novo Repartimento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O DETRAN/PA integra o sistema de registro de infrações de trânsito (RENAINF), exercendo papel relevante na gestão e operacionalização de sanções administrativas, inclusive aquelas oriundas de órgãos municipais, razão pela qual responde pelas consequências práticas da existência desses registros.

4.Ainda que o órgão municipal seja o autuador originário, o DETRAN/PA atua na arrecadação e vinculação dessas penalidades à situação cadastral do veículo, sendo responsável por impor restrições ao licenciamento em razão dos débitos registrados.

5.A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece reiteradamente a legitimidade passiva do DETRAN/PA em ações que discutem penalidades de trânsito, inclusive quando não foi o órgão autuador, dada sua competência para operacionalizar as consequências administrativas dessas infrações.

6.A medida liminar concedida tem natureza provisória e efeitos reversíveis, não implicando prejuízo irreparável à Autarquia, pois permite a suspensão temporária das sanções até o julgamento definitivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à suspensão de penalidades de trânsito registradas por órgão municipal, em razão de sua responsabilidade pela gestão dos efeitos administrativos decorrentes da integração sistêmica no RENAINF.

2.A ausência de ingerência direta sobre o auto de infração não afasta a responsabilidade do DETRAN pela imposição de restrições vinculadas ao licenciamento veicular.

3.A concessão de tutela provisória para suspender temporariamente os efeitos de infrações é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável à Administração.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 21, 22, 24 e 281.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 2017.03512479-72, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.07.2017, publicada. 21.08.2017; TJPA, Reexame Necessário nº 2018.00359038-33, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.01.2018, publicada. 05.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 21292047
, o qual indeferiu pedido de tutela nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
CLEITON FERNANDO DE JESUS ALVES RIBEIRO, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação proposta por Cleiton Fernando de Jesus Alves Ribeiro, em face, entre outros, do DETRAN/PA, na qual foi deferida tutela de urgência determinando àquela Autarquia, juntamente com a Secretaria da Fazenda Estadual – SEFA/PA, a suspensão ou abstenção de impor sanções e cobranças administrativas e fiscais de débitos oriundos de infrações de trânsito desde 2013, sob pena de multa.

O juízo a quo, ao conceder a tutela provisória, ordenou a suspensão das cobranças administrativas vinculadas ao prontuário do autor, relativas a infrações lavradas por órgãos distintos do DETRAN/PA, notadamente o DEMUTRAN do Município de Novo Repartimento.

O recorrente, inconformado com a decisão monocrática proferida por este Relator, interpôs o presente Agravo Interno alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, por não deter competência normativa, administrativa ou técnica para desconstituir, suspender ou interferir em autos de infração emitidos por órgão de trânsito municipal.

Sustenta, com amparo nos artigos 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro e na jurisprudência consolidada do STJ, que cada órgão de trânsito é autônomo quanto à constituição e à gestão de seus autos administrativos sancionadores.

Argumenta que a decisão ora agravada viola o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo de demandas que questionem infrações lavradas por outros órgãos autuadores, por se tratar de atribuições específicas e não delegáveis.

Ressalta, ainda, a impossibilidade material de cumprimento da decisão judicial, por ausência de ingerência hierárquica ou técnica sobre os registros de infrações imputadas por entes municipais, como o DEMUTRAN de Novo Repartimento, cuja gestão de dados é realizada por sistema próprio e autônomo (RENAINF).

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e, por conseguinte, afastada a ordem de suspensão dos débitos e das sanções determinadas pela tutela de urgência deferida em desfavor da Autarquia Estadual.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 23172021).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
a agravante retome os fundamentos expendidos no Agravo de Instrumento, não logra apresentar elementos novos ou argumentos suficientemente relevantes que infirmem a fundamentação da decisão monocrática. Ao revés, o recurso interno limita-se a reiterar as teses já deduzidas, sem trazer qualquer dado superveniente ou elemento probatório adicional que autorize a reforma do entendimento anteriormente firmado.

A controvérsia reside em saber se o DETRAN/PA detém legitimidade passiva para figurar em demanda que visa à suspensão de cobranças de multas de trânsito imputadas por órgão municipal (DEMUTRAN de Novo Repartimento).

Consoante assentado na decisão agravada, embora a autuação tenha sido realizada por órgão distinto, é o DETRAN/PA quem impõe entraves ao licenciamento do veículo, condicionando-o à quitação de débitos constantes em seus registros, ainda que oriundos de outras entidades sancionadoras.

Não procede a alegação do agravante quanto à sua ilegitimidade passiva, mesmo à luz dos artigos 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais delineiam a competência normativa e executiva dos diversos entes federativos no exercício da função de polícia administrativa de trânsito. É certo que cada órgão possui autonomia para a lavratura e tramitação de seus respectivos autos administrativos sancionadores. Contudo, tal autonomia não exime o DETRAN/PA da responsabilidade pelas consequências administrativas que decorrem da integração sistêmica dos registros de infrações, em especial no que tange ao bloqueio de serviços vinculados ao licenciamento anual, cuja gestão é centralizada pela Autarquia Estadual.

Conforme já mencionado na decisão recorrida a relação funcional entre DEMUTRAN e DETRAN não é de subordinação, mas de integração sistêmica, especialmente por meio do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), cuja gestão inclui a Autarquia Estadual. Assim, a responsabilidade do DETRAN não se limita à aplicação da penalidade, mas também abrange a arrecadação e gestão das restrições administrativas decorrentes.

Nessa linha, está Corte tem reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva do DETRAN/PA em demandas que visam à suspensão ou anulação de infrações de trânsito, ainda que originadas de outros entes, por ser ele o órgão encarregado de operacionalizar os efeitos dessas penalidades, dentre as quais, destaco as seguintes ementas:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada. 2.
O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos
. 3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-21)

............................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade
; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-02-05)

Do mesmo modo, a decisão recorrida ressaltou que, a medida concedida é de natureza provisória, sem caráter irreversível, pois assegura a suspensão temporária das cobranças até o julgamento definitivo da demanda. Não há risco de prejuízo irreparável ao DETRAN/PA, que poderá restabelecer os débitos caso a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/06/2025